Tribunal: TCU
Processo: 017.932/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10816/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Marcos Rogerio Dias (XXX.454.651-XX); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.932/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana do Carmo Oliveira (XXX.432.198-XX); Ana Maria Oliveira da Costa (XXX.659.988-XX); Andrea de Jesus Neves (XXX.575.848-XX); Estevan Henrique Ulian (XXX.076.418-XX); Jacson Aparecido Erate de Sousa (XXX.935.788-XX); Janaina Vieira de Oliveira (XXX.475.328-XX); Marcos Rogerio Dias (XXX.454.651-XX); Michel Alberto de Andrade (XXX.575.828-XX); Simone Ocampos Serem (XXX.646.601-XX); Sonimar Luiz da Silva (XXX.741.101-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.